Tribunal: STJ
Processo: 2138631-89.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1883814 - SP(2021/0123918-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AFUSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA
EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA - DF044708
APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA
: ANA CRISTINA LIVORATTI OLIVA GARBELINI - SP105421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ESTADO DE SÃO PAULO. SINDICATO DOS
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE
DE REQUISIÇÃO DE DADOS PELO MAGISTRADO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APRESENTAÇÃO DE
DADOS.
DEVER
DO
EXEQUENTE.
NECESSIDADE
DE
ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA
EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO
§ 3o, DA
NORMA LEGAL DISSOCIADA
ART. 31,
LEI N. 12.527/2011.
ADS RAZÕES DA TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Se o voto condutor examinou, de forma fundamentada, todas as
questões pertinentes à solução da controvérsia, ainda que tenha conferido
enquadramento jurídico diverso daquele almejado pela parte recorrente, não
há se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. A tese relativa à possibilidade de requisição de dados pelo
magistrado não foi deduzida nas razões da apelação, tendo a parte somente
passado a suscitar tal argumento quando da interposição dos embargos de
declaração, o que configura nítida inovação recursal, providência
manifestamente incabível na estreita via. Preclusão consumativa.
3. Recai sobre o exequente o ônus de apresentar, de forma
individualizada, os nomes e demais elementos identificadores dos servidores
titulares do crédito executado. Tal exigência decorre não apenas da
literalidade do comando legal, mas também dos princípios que regem o
processo de execução, notadamente o da cooperação (art. 6o do Código de
Processo Civil) e o da efetividade da tutela jurisdicional.
4. Se o art. 31, § 3o, da
não possui comando
Lei n. 12.527/2011
normativo capaz de amparar a tese nele fundamentada – dever da
Administração de fornecer as informações necessárias ao cumprimento de
Documento eletrônico VDA54716706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f662aac-23b2-406e-933b-16495a352a9b

ordem judicial –, vez que está dissociada de seu conteúdo, atrai a incidência
da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto.
5. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f662aac-23b2-406e-933b-16495a352a9b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1883814 - SP(2021/0123918-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AFUSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA
EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA - DF044708
APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA
: ANA CRISTINA LIVORATTI OLIVA GARBELINI - SP105421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ESTADO DE SÃO PAULO. SINDICATO DOS
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE
DE REQUISIÇÃO DE DADOS PELO MAGISTRADO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APRESENTAÇÃO DE
DADOS.
DEVER
DO
EXEQUENTE.
NECESSIDADE
DE
ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA
EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO
§ 3o, DA
NORMA LEGAL DISSOCIADA
ART. 31,
LEI N. 12.527/2011.
ADS RAZÕES DA TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Se o voto condutor examinou, de forma fundamentada, todas as
questões pertinentes à solução da controvérsia, ainda que tenha conferido
enquadramento jurídico diverso daquele almejado pela parte recorrente, não
há se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. A tese relativa à possibilidade de requisição de dados pelo
magistrado não foi deduzida nas razões da apelação, tendo a parte somente
passado a suscitar tal argumento quando da interposição dos embargos de
declaração, o que configura nítida inovação recursal, providência
manifestamente incabível na estreita via. Preclusão consumativa.
3. Recai sobre o exequente o ônus de apresentar, de forma
individualizada, os nomes e demais elementos identificadores dos servidores
titulares do crédito executado. Tal exigência decorre não apenas da
literalidade do comando legal, mas também dos princípios que regem o
processo de execução, notadamente o da cooperação (art. 6o do Código de
Processo Civil) e o da efetividade da tutela jurisdicional.
4. Se o art. 31, § 3o, da
não possui comando
Lei n. 12.527/2011
normativo capaz de amparar a tese nele fundamentada – dever da
Administração de fornecer as informações necessárias ao cumprimento de
Documento eletrônico VDA54228159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:39
Código de Controle do Documento: 144c4e01-2a60-4c3f-ad71-36a356bc5325

ordem judicial –, vez que está dissociada de seu conteúdo, atrai a incidência
da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto.
5. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AFUSE SINDICATO DOS
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
contra decisão monocrática de relatoria da Ministra Assusete Magalhães (fls. 142-149)
que conheceu do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa parte,
negar-lhe provimento, este, por sua vez, interposto contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos de Agravo de Instrumento no
2138631-89.2020.8.26.0000, assim ementado (fls. 29):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ESTADO DE SÃO PAULO. SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Pretensão de apostilamento do direito dos substituídos e apresentação de
fichas financeiras, para execução do julgado. Decisão agravada que firmou ser
incumbência do exequente indicar o rol dos servidores beneficiados pelo título
judicial, concedendo prazo para que fosse apresentado para fins de apostilamento do
direito e prosseguimento da execução.
MÉRITO RECURSAL
Agravante que pretende que a executada forneça lista dos servidores
substituídos. Impossibilidade. Decisão agravada que não viola do Tema 823 do STF.
Ausência de exigência de autorização dos substituídos, mas apenas a apresentação
do rol dos beneficiados por quem executa o julgado - Artigo 798, inciso II, do CPC,
que estabelece como de incumbência do exequente a indicação dos nomes
completos e de seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica Precedente do STJ.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Na origem, o Juízo da Comarca de São Paulo determinou a apresentação, pelo
exequente, do rol dos servidores beneficiados pelo título judicial, concedendo prazo de
30 (trinta) dias, em cumprimento de sentença entre SINDICATO DOS
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
– AFUSE e ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento
do agravo de instrumento, negou provimento ao recurso (fls. 28-34).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 37-43).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts. 489, incisos
art. 105
II e III, 1.022, incisos I a III, 524, § 3o, e 536, do Código de Processo Civil, e ao
§
art. 31,
3o, da
sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional por
Lei n. 12.527/2011,
Documento eletrônico VDA54228159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:39
Código de Controle do Documento: 144c4e01-2a60-4c3f-ad71-36a356bc5325

ausência de enfrentamento de contradição, omissão e erro material suscitados nos
embargos de declaração, que o
do Código de Processo Civil não se
art. 798, inciso II,
aplica às execuções contra a Fazenda Pública em execução coletiva proposta por
sindicato com substituição processual, e que devem ser aplicados os arts. 524, § 3o, e
536, do Código de Processo Civil e o
§ 3o, da
para compelir a
art. 31,
Lei n. 12.527/2011,
Administração a fornecer os dados necessários ao cumprimento do título.
Ao final, requer a decretação de nulidade do acórdão dos embargos de
declaração, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para saneamento, ou,
subsidiariamente, a reforma do acórdão recorrido para determinar que a recorrida
apresente a relação dos substituídos com descontos de 11% (onze por cento) sobre o
terço de férias.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 79-85.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 88-89), foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 153-162).
A decisão monocrática da eminente Ministra Assusete Magalhães, de fls. 142-
149, conheceu do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa parte,
negar-lhe provimento.
Inconformado, AFUSE – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO interpõe o presente agravo interno,
sustentando, em síntese: (i) nulidade por negativa de prestação jurisdicional, por violação
dos arts. 489, incisos II e III, e 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil; (ii)
inaplicabilidade do
do Código de Processo Civil às execuções contra a
art. 798, inciso II,
Fazenda Pública em execução coletiva promovida por sindicato; (iii) possibilidade de o
juiz requisitar, do executado, os dados necessários ao cumprimento do título, nos termos
dos arts. 524, § 3o, e 536, do Código de Processo Civil; (iv) inexistência de inovação
recursal ou preclusão consumativa quanto à tese fundada no
§ 3o, do Código de
art. 524,
Processo Civil; (v) dever da Administração de fornecer as informações necessárias ao
cumprimento de ordem judicial, à luz do
§ 3o, da
art. 31,
Lei n. 12.527/2011.
Requer ao final a reforma do
agravado para reformar a decisão
decisum
recorrida.
É o relatório.
VOTO
Não merece provimento a pretensão recursal.
Para melhor esclarecimento da controvérsia, reproduzo a seguir a
fundamentação da instância primeva no acórdão recorrido (fls. 31-34):
Documento eletrônico VDA54228159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:39
Código de Controle do Documento: 144c4e01-2a60-4c3f-ad71-36a356bc5325

Inicialmente, destaca-se que a decisão agravada não se opõe ao Tema 823
do STF.
É certo que esse firma o seguinte: ‘Os sindicatos possuem ampla
legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos
ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas
liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos
substituídos’.
Contudo, a decisão agravada não exigiu autorização dos substituídos, mas
sim a apresentação do rol dos beneficiados.
Assim, não há que se falar em desrespeito ao Tema no 823 do STF.
Com efeito, quanto aos demais argumentos, melhor sorte não tem o
agravante.
Isso porque, conforme se extrai do Código de Processo Civil, a
apresentação do rol de beneficiário é mesmo medida a ser adotada pelo exequente.
É o que se extrai do artigo 798, inciso II. Confira-se:
[...]
Assim, não há como se relegar esta providência básica para cumprimento
de sentença ao executado.
Em caso também envolvendo sindicato assim já se posicionou o Superior
Tribunal de Justiça:
[...]
Com efeito, como bem destacado pela agravada, ‘não se pode confundir a
figura do autor da ação com a dos beneficiários do título executivo, sujeitos estes
que podem manifestar interesses conflitantes, que, por razões diversas, podem optar
por não mais ser assistidos pela entidade sindical
o que finda por
autora/agravante,
tornar impraticável sua manutenção no mesmo feito, embora se mantenham
ostentando a qualidade de beneficiários do título executivo.’(fl. 25).
Assim, impera a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
De início, quanto à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
registre-se que não há qualquer vício no acórdão recorrido.
Com efeito, o voto condutor examinou, de forma fundamentada, todas as
questões pertinentes à solução da controvérsia, ainda que tenha conferido enquadramento
jurídico diverso daquele almejado pela parte recorrente. Cumpre salientar, ademais, que
não se confunde decisão desfavorável aos interesses da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO COFEN N.
REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PRIVATIVOS DE
0529/2016.
PROFISSIONAIS DE MEDICINA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54228159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:39
Código de Controle do Documento: 144c4e01-2a60-4c3f-ad71-36a356bc5325

PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS N. 282 E
). DEFICIÊNCIA DE
356/STF
FUNDAMENTAÇÃO
(
.
AGRAVO
INTERNO
SÚMULA
N.
284/STF)
DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, a decisão apontada como omissa, de modo
claro e suficiente, se manifestou sobre os óbices de admissibilidade do apelo
nobre (fls.
), em consonância com a orientação desta Corte de que
3221/3224
não se confunde decisão desfavorável com ausência de fundamentação.
2. Outrossim, também não há violação do
do CPC no acórdão do
art. 1.022
Tribunal a quo, uma vez que este foi ostensivo ao estabelecer que "o exercício das
atividades de realização de procedimentos estéticos invasivos, por meio da injeção,
dentre outros, de colágeno e gás carbônico", de certo modo, "tangencia as funções
previstas privativamente a profissionais da Medicina, o que, em princípio, pode
significar uma possível invasão da esfera de exercício do profissional Médico".
3. Nota-se, efetivamente, falta de pronunciamento específico do Tribunal
de origem sobre os arts. 2o, parágrafo único, 11, 12 e 13 da Lei n. 7.498/1986,
atraindo, por analogia, as Súmulas n. 282 e
(fl. 3.223). A alegação de "pré-
356/STF
questionamento implícito" não encontra amparo no acórdão, que não decidiu a lide
"à luz" dos dispositivos federais indicados, nem foi oportunamente provocada sua
manifestação mediante embargos declaratórios na origem.
4. Relativamente aos dispositivos legais invocados, a parte não declara, de
forma precisa e analítica, afronta direta à literalidade das normas, razão pela qual
incide, por analogia, a
- como já assentado (fl. 3223). O mesmo
Súmula n. 284/STF
se aplica à violação invocada do
o, inciso III e § 4o, inciso III, da
art. 4
as razões genéricas, sem indicar concretamente a contrariedade
Lei n. 12.842/2013:
ao texto legal (fl. 3.223). Evidencia-se, neste ponto, a deficiência de fundamentação.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.301.282/RN,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
- sem
19/11/2025,
26/11/2025
grifos no original.)
No que concerne à alegada violação do
§ 3o, do
observo
art. 524,
CPC/2015,
que a tese relativa à possibilidade de requisição de dados pelo magistrado não foi
deduzida nas razões do Agravo.
Tem-se que a parte agravante somente passou a suscitar tal argumento quando
da interposição dos Embargos de Declaração, o que configura nítida inovação recursal,
providência manifestamente incabível na estreita via aclaratória. Ademais, a matéria
encontra-se alcançada pela preclusão consumativa, razão pela qual não pode ser
conhecida nesta fase processual. Nessa linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES
RELATIVOS AO PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, I A IV E
VI, E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE
APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O
Documento eletrônico VDA54228159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:39
Código de Controle do Documento: 144c4e01-2a60-4c3f-ad71-36a356bc5325

RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. INSURGÊNCIA
PARCIALMENTE CONHECIDA. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA
ANÁLISE DE CONTRATO, NOTAS FISCAIS E DO VALOR DO DÉBITO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
DECIDIDA COM BASE SOMENTE EM DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não enseja a
nulidade do julgamento dos embargos de declaração. O fato de o Tribunal de origem
haver decidido o recurso de forma diversa da defendida pela parte recorrente não
configura omissão. Isso porque "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.570.205/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
5/12/2023,
19/4/2024)
2. Segundo a orientação cristalizada na Súmula no 7 do Superior Tribunal
de Justiça, "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". É
consabido que o recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, por não ser função do
Tribunal da Cidadania atuar como uma terceira instância na análise dos fatos e das
provas. Para se modificar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário
analisar contrato, notas fiscais e o valor do débito.
3. A questão relativa à inobservância das fases de liquidação e
ordenação de despesa pública foi vertida apenas em sede de embargos de
declaração, não na apelação, o que caracteriza indevida inovação recursal,
restando obstado o conhecimento da matéria em razão da preclusão
consumativa.
4. Para fins de prequestionamento ficto, algum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios deve ser reconhecido. Porém, no vertente caso, o vício da
omissão suscitado pelo recorrente não se confirmou.
5. Não se admite recurso especial para revisar acórdão que decidiu matéria
com base somente em dispositivo constitucional, uma vez que a interpretação do
texto constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante previsão do
III, "a", da Constituição Federal.
art. 102,
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 2.662.012/RJ,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
- sem
17/12/2025,
22/12/2025
grifos no original.)
Outrossim, o artigo 798, inciso II, alínea
, do Código de Processo Civil
b
afirma:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:
[...]
II - indicar:
[...]
Documento eletrônico VDA54228159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:39
Código de Controle do Documento: 144c4e01-2a60-4c3f-ad71-36a356bc5325

b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica.
Dessarte, à luz do referido dispositivo legal, verifica-se que recai sobre o
exequente o ônus de apresentar, de forma individualizada, os nomes e demais elementos
identificadores dos servidores titulares do crédito executado. Tal exigência decorre não
apenas da literalidade do comando legal, mas também dos princípios que regem o
processo de execução, notadamente o da cooperação (art. 6o do Código de Processo
Civil) e o da efetividade da tutela jurisdicional.
Com efeito, de forma geral, cabe ao exequente fornecer os dados
indispensáveis à correta liquidação e ao adimplemento do título judicial, sob pena de
inviabilizar a adequada delimitação subjetiva da execução e impedir que o juízo proceda
à verificação da legitimidade de cada beneficiário.
Assim, é responsabilidade da parte exequente municiar o juízo com as
informações mínimas necessárias ao regular processamento da execução, especialmente
em demandas que envolvem grupo de servidores e créditos de natureza individualizada.
Neste diapasão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INCUMBE AO
EXEQUENTE INDICAR OS NOMES DOS BENEFICIADOS PELO TÍTULO
EXECUTIVO PARA A EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO
NÃO
ART. 1.022.
OCORRÊNCIA.
1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. O
alínea 'b', do
dispõe que incumbe ao
art. 798, inciso II,
CPC/2015,
exequente indicar os nomes completos do exequente e do executado e seus números
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica.
3. Nesse sentido, não é função da recorrida providenciar tal lista, pois é
atribuição do exequente saber quem são os servidores que possuem as
condições estabelecidas no título executivo para a execução, inexistindo amparo
legal para a inversão de tal ônus.
4. Recurso Especial não provido.
(STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.738.386/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
16/11/2018)
Até porque, "[a] jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que 'a
entidade sindical tem ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses da
respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem, seja
para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado, porquanto
Documento eletrônico VDA54228159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:39
Código de Controle do Documento: 144c4e01-2a60-4c3f-ad71-36a356bc5325

representa toda a categoria que congrega, em observância à orientação do STF (Tema n.
823),
, ocasião em
à exceção de expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo
que deve ser respeitada a coisa julgada' (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.016.517/SP,
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
" (AgInt no
16/3/2023)
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.030.401/RJ,
DJe de
.
29/5/2023,
1/6/2023)
Por fim, o
§ 3o, da
não possui comando normativo
art. 31,
Lei n. 12.527/2011
capaz de amparar a tese nele fundamentada – dever da Administração de fornecer as
informações necessárias ao cumprimento de ordem judicial –, que está dissociada de seu
conteúdo, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a incidência
da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.930.411/RS,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
4/9/2023,
6/9/2023;
REsp n. 1.987.866/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
15/8/2022.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54228159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:39
Código de Controle do Documento: 144c4e01-2a60-4c3f-ad71-36a356bc5325

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.883.814 / SP
Número Registro: 2021/0123918-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00252506120098260053 0025250612009826005300263639820198260053 00263639820198260053
053090252503
14002009
21386318920208260000
252502009
252506120098260053
25250612009826005300263639820198260053 263639820198260053 53090252503
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AFUSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA
EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA - DF044708
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : ANA CRISTINA LIVORATTI OLIVA GARBELINI - SP105421
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDORES ATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AFUSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA
EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA - DF044708
Documento eletrônico VDA54683747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: f488d3f7-19ac-43ba-9ed6-f6a644650c3f

APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : ANA CRISTINA LIVORATTI OLIVA GARBELINI - SP105421
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: f488d3f7-19ac-43ba-9ed6-f6a644650c3f